Tribunal: TJDFT
Processo: 0717260-79.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AGRESSÃO COLETIVA EM TRANSPORTE PÚBLICO. RIVALIDADE ENTRE TORCIDAS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. FURTO. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelas defesas de A.R.C., G.H.F.L. e V.H.A.P. contra decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal), corrupção de menores (artigo 244-B, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente) e, quanto a V.H.A.P., crime conexo de furto (artigo 155, do Código Penal). Os fatos decorrem de agressão coletiva praticada dentro de ônibus após jogo de futebol, motivada por rivalidade entre torcidas, resultando na morte da vítima E.L.V.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para manutenção da pronúncia; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do homicídio para delito diverso ou a impronúncia; (iii) determinar se as qualificadoras devem ser afastadas nesta fase; (iv) verificar a adequação da tipificação do crime conexo e a manutenção da imputação de corrupção de menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, não se demandando certeza quanto à responsabilidade penal.
4. Havendo elementos probatórios, como vídeos, laudos e depoimentos testemunhais, que apontam para a possível participação dos recorrentes na dinâmica delitiva – consistente em um ataque coletivo a uma vítima em inferioridade numérica, dentro de um ônibus, culminando em sua morte por facada e espancamento –, a submissão da causa ao Tribunal do Júri é medida impositiva. A alegação de ausência de nexo causal entre a conduta individual (tentar arrancar a camisa ou desferir socos) e o resultado morte deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, a quem compete analisar a existência de liame subjetivo e a configuração de coautoria ou participação.
5. A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte (artigo 129, § 3o, do Código Penal) ou lesão corporal simples (artigo 129, caput, do Código Penal) na fase de pronúncia só é cabível quando a ausência de animus necandi (intenção de matar) for demonstrada de forma inequívoca e incontroversa. Se o contexto fático – agressões violentas, em grupo, contra vítima esfaqueada – permite a inferência, ao menos em tese, de que os agentes assumiram o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual), a questão deve ser submetida à apreciação dos jurados.
6. As qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes e divorciadas do acervo probatório. Havendo indícios de que o crime foi motivado por rivalidade entre torcidas de futebol (motivo fútil), de que a vítima foi espancada após ser esfaqueada, com sofrimento atroz (meio cruel), e de que foi atacada de surpresa, em superioridade numérica e em local confinado (recurso que dificultou a defesa), a manutenção das qualificadoras é de rigor.
7. O crime previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é de natureza formal, consumando-se com a mera participação do menor na prática delitiva, sendo irrelevante a prova de sua efetiva corrupção (Súmula 500/STJ). Demonstrada a participação de três adolescentes no evento criminoso juntamente com os réus, a imputação deve ser levada ao conhecimento do Júri.
8. Existindo versão nos autos de que o recorrente V.H. arrebatou uma corrente do pescoço da vítima, ainda que este negue o animus furandi, a existência de indícios mínimos autoriza a submissão do crime conexo ao Conselho de Sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos das Defesas desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 29, 121, § 2o, incisos II, III e IV, e 155; Código de Processo Penal, artigos 413 e 383; Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 244-B, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 500; TJDFT, Acórdão 2024084, 0714830-18.2024.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 23/7/2025; Acórdão 2064266, 0706047-03.2025.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 5/11/2025.